Tribunal: TJPA
Processo: 0891498-50.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891498-50.2023.8.14.0301

APELANTE: JOANA MARIA BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. SERVIDORA APOSENTADA. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em Ação de Cobrança, por reconhecer a prescrição do fundo de direito.

2.A pretensão da autora, servidora aposentada há mais de trinta anos, visa ao reenquadramento funcional e ao recebimento de diferenças remuneratórias não pagas durante a atividade, com reflexos nos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se a pretensão de revisão do ato de aposentadoria para alteração de enquadramento funcional e recálculo de proventos está sujeita à prescrição do fundo de direito (Decreto nº 20.910/1932) ou se configura relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão de revisão do ato de aposentadoria, por se tratar de ato único de efeitos concretos que nega o próprio direito pleiteado, submete-se à prescrição do fundo de direito.

5.O prazo prescricional quinquenal para o servidor inativo postular a revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial a data da concessão do benefício.

6.Não se aplica a Súmula 85/STJ quando o pleito envolve a modificação da própria situação jurídica fundamental do servidor, consolidada no ato de aposentação, mas apenas quando a discussão se restringe a parcelas decorrentes de um direito já reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para alteração de referência funcional e recálculo de proventos sujeita-se à prescrição do fundo de direito, cujo prazo quinquenal é contado da data do ato de aposentação.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2184270/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/08/2023; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOANA MARIA BRITO DO NASCIMENTO
, contra a decisão monocrática de Id. 27802122, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Cobrança movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela autora, servidora pública aposentada, pleiteando o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressões funcionais que, segundo alega, não foram implementadas corretamente ao longo de sua carreira, com reflexos em seus proventos de aposentadoria, concedida em 29/03/1990.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, ao reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito. O juízo fundamentou que a pretensão da autora, por visar à revisão do próprio ato de aposentadoria para modificar sua base de cálculo (reenquadramento para a "Referência X"), submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado da data da aposentação.

Iniciando o processamento recursal, a autora interpôs apelação (ID 22544047). Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão de Id. 27802122 foi proferida, negando provimento ao recurso para manter a sentença. Logo após, a ementa completa da decisão monocrática:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO APÓS LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação cível interposta por servidora aposentada visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional não observada no ato de aposentadoria, reconhecendo a prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de reenquadramento funcional e recebimento de diferenças salariais, com base em referência superior à constante no ato de aposentadoria, está sujeita à prescrição do fundo de direito ou se configura prestação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de revisão do ato de aposentadoria para enquadramento funcional diverso caracteriza ato único de efeitos concretos, estando sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. O pedido da autora, ajuizado mais de 30 anos após a concessão da aposentadoria, encontra-se atingido pela prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula nº 85/STJ.
5. A ausência de requerimento administrativo dentro do prazo legal não suspende nem interrompe o curso da prescrição, conforme consolidado na jurisprudência superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para alteração de referência funcional configura hipótese de prescrição do fundo de direito, cujo prazo é de cinco anos contados da data do ato de aposentação, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Não se aplica a Súmula 85/STJ aos casos em que o servidor inativo postula reenquadramento com fundamento em omissão anterior à aposentadoria.

Inconformado com a decisão monocrática, a
JOANA MARIA BRITO DO NASCIMENTO interpôs o presente recurso de Agravo Interno
(ID 27971506).

Em suas razões, sustenta que o caso não trata de prescrição do fundo de direito, mas sim de relação de trato sucessivo, pois a lesão ao seu direito se renova mês a mês com o pagamento a menor dos proventos, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ.

Argumenta que a Administração decaiu do direito de anular o ato de seu enquadramento, conforme a Lei nº 9.784/1999, e invoca precedentes que, segundo entende, amparam sua tese de que a omissão no pagamento da progressão horizontal gera uma obrigação de trato sucessivo.

Diante do exposto, requer-se o recebimento e processamento interno do presente agravo, com o consequente conhecimento e provimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, a fim de que seja reformada a decisão impugnada. Requer-se, ainda, manifestação expressa deste Egrégio Tribunal acerca da tese jurídica ora prequestionada.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão (Id. nº
29200089.
)

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que, em consonância com a sentença de primeiro grau, reconheceu a prescrição do fundo de direito da pretensão da autora. A agravante insiste na tese de que a relação jurídica é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

A tese, contudo, não merece prosperar. A decisão monocrática agravada analisou a questão de forma precisa e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O ponto central da controvérsia é a natureza da pretensão da autora. Como bem delineado no julgado, a apelante não busca o pagamento de parcelas decorrentes de um direito já reconhecido e implementado, mas sim a revisão do próprio ato de aposentadoria, para que seu enquadramento funcional seja alterado para uma referência superior ("Referência X"), com o consequente recálculo de seus proventos.

Trata-se, portanto, de uma pretensão que atinge o próprio núcleo do direito, a sua constituição, e não meramente as prestações dele decorrentes. A jurisprudência do STJ é pacífica ao diferenciar as duas situações: quando se busca a alteração do ato administrativo que fixou a situação jurídica do servidor (como o ato de aposentadoria), a prescrição atinge o próprio fundo de direito e é contada a partir do ato lesivo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A Súmula 85/STJ, por outro lado, aplica-se apenas quando o direito em si não foi negado pela Administração e a controvérsia se limita às parcelas de trato sucessivo.

A decisão monocrática colacionou diversos precedentes do STJ (AgInt no AREsp: 2184270 SP, AgInt no AREsp: 1926823 RN) que corroboram, de forma inequívoca, este entendimento. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, por configurar ato único de efeitos concretos, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado da data da aposentação. No caso dos autos, a servidora se aposentou em 29/03/1990 e ajuizou a ação principal apenas em 06/10/2023, mais de trinta anos depois, quando a pretensão já estava manifestamente fulminada pela prescrição.

Conforme destacado na decisão recorrida, a jurisprudência no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, vem seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configurado o ato comissivo da Administração, ocorre prescrição de fundo de direito quando ultrapassado o prazo quinquenal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR SERVIDORA APOSENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar de a jurisprudência do STJ ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. A apelante era professora concursada do Estado do Pará e se aposentou em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); Gratificação de Magistério (10%); Adicional de Escolaridade (80%); e Adicional por Tempo de Serviço (70%).

3. Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

4. Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018.

5. Assim, não merece reparos o decisum de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868855-40.2019.8.14.0301 – Relator (a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional.

5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001024-52.2012.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020) (Grifei)

O argumento da agravante sobre a decadência administrativa (Lei 9.784/99) não se aplica ao caso, pois o que se discute não é o poder da Administração de rever seus próprios atos, mas sim o prazo para o servidor buscar judicialmente a modificação de sua situação jurídica consolidada. Os precedentes invocados pela recorrente, que tratam de omissão contínua em face de servidores ativos, não se amoldam à sua situação, pois seu pleito envolve, necessariamente, a revisão do ato que a transferiu para a inatividade.

Quanto ao prequestionamento suscitado, esclareço que todos os dispositivos legais pertinentes foram considerados na formação deste voto, ainda que não expressamente referidos. O magistrado deve fundamentar de forma clara e coerente, enfrentando as questões jurídicas relevantes, o que se verifica no presente caso. Assim, considero prequestionada a matéria para fins recursais.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026